Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702813-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante a se manifestar acerca da petição de ID 77752112 no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito